Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734628-27.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ALVES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55131122, pois a insurgência recursal foi formulada oportunamente por intermédio da Apelação Criminal de ID 52729439. Portanto, os autos, já inclusos na 5a Sessão Ordinária Virtual, devem aguardar julgamento. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora